Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-33.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DO APELADO RESSARCIR A APELANTE PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS – SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE INTERNET BANKING. Independentemente do enquadramento da relação jurídica como sendo de consumo ou não, a responsabilidade do Apelado pelos fatos discutidos entre as partes permanece

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DO APELADO RESSARCIR A APELANTE PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS – SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE INTERNET BANKING. Independentemente do enquadramento da relação jurídica como sendo de consumo ou não, a responsabilidade do Apelado pelos fatos discutidos entre as partes permanece íntegra por força do que prevê a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça. Neste diapasão, deve o Apelado ressarcir os prejuízos causados mediante a fraude praticada por meio de sua plataforma de internet banking, cuja a regularidade da transação impugnada não foi comprovada nos autos. Vale dizer, a falha na prestação do serviço propiciou que terceiros fraudadores obtivessem êxito em realizar transferência bancária por meio da conta corrente da Apelante para beneficiário, que não estava previamente cadastrado no sistema fornecido, privando-a de numerário necessário à manutenção de suas atividades empresariais e obrigando-a a suportar encargos bancários sobre o seu saldo bancário negativo. – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PESSOA JURÍDICA – A Apelante não logrou provar os danos morais decorrentes dos defeitos na prestação dos serviços. Vale ressaltar, não restaram provadas lesões à sua honra objetiva capazes de macular seu bom nome no campo das relações comerciais que pudessem acarretar danos de acentuada proporção em razão do conceito que tem no mercado. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005627-33.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante S C
CENTRO REVISÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No: 29436
APEL.No: 1005627-33.2018.8.26.0229
COMARCA: JALES (2a VARA JUDICIAL)
APTE. : S C CENTRO REVISÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELAÇÃO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DANOS
MATERIAIS E MORAIS
CARACTERIZAÇÃO DO
DEVER DO APELADO RESSARCIR A APELANTE PELOS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS

SÚMULA
479,
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FRAUDE NA
UTILIZAÇÃO
DE
INTERNET
BANKING.
Independentemente do enquadramento da relação jurídica
como sendo de consumo ou não, a responsabilidade do
Apelado pelos fatos discutidos entre as partes permanece
íntegra por força do que prevê a Súmula 479, do Superior
Tribunal de Justiça. Neste diapasão, deve o Apelado ressarcir
os prejuízos causados mediante a fraude praticada por meio de
sua plataforma de internet banking, cuja a regularidade da
transação impugnada não foi comprovada nos autos. Vale
dizer, a falha na prestação do serviço propiciou que terceiros
fraudadores obtivessem êxito em realizar transferência
bancária por meio da conta corrente da Apelante para
beneficiário, que não estava previamente cadastrado no sistema
fornecido, privando-a de numerário necessário à manutenção
de suas atividades empresariais e obrigando-a a suportar
encargos bancários sobre o seu saldo bancário negativo.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

PESSOA JURÍDICA A Apelante não logrou provar os danos
morais decorrentes dos defeitos na prestação dos serviços. Vale
ressaltar, não restaram provadas lesões à sua honra objetiva
capazes de macular seu bom nome no campo das relações
comerciais que pudessem acarretar danos de acentuada
proporção em razão do conceito que tem no mercado.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por S C
CENTRO REVISÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME nos autos da “AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
3
ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, que é movida em
face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 133/137, do Juiz LUIS
MARIO MORI DOMINGUES, da qual se adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) à
época dos fatos o sistema de internet banking do Apelado era falho; b)
somente era possível a efetivação de transferências bancárias por meio
sistema de internet banking para os beneficiários previamente autorizados e
cadastrados; c) a transferência impugnada foi efetivada para beneficiário
sequer cadastrado; d) houve falha no sistema do Apelado que permitiu a
terceiros fraudadores que obtivessem êxito na transferência bancária no
importe de R$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos e noventa reais); e) não
possuía saldo para tal quantia e arcou com os encargos bancários exigidos
pelo Apelado no importe de R$ 989,13 (novecentos e oitenta e nove reais e
treze centavos); f) arcou também o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e
cinco reais) a título de prestação de serviços em tecnologia da informação para
a verificação de vírus; g) buscou solucionar a questão extrajudicialmente e
lavrou boletim de ocorrência; h) faz jus à indenização pelos danos materiais e
morais que suportou pela conduta do Apelado (fls. 140/155).
O recurso foi preparado (fls. 156/160).
Anoto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais
(fls. 165/181).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
4
Trata-se de ação indenizatória promovida pela Apelante
em face do Apelado, em que se busca o ressarcimento pelos prejuízos
materiais causados na realização de transação bancária fraudulenta por meio
do serviço de internet banking, bem como a indenização pelos danos morais
decorrentes dos fatos discutidos entre as partes.
Com efeito, independentemente do enquadramento da
relação jurídica como sendo de consumo ou não, a responsabilidade do
Apelado pelos fatos discutidos entre as partes permanece íntegra por força do
que prevê a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.
Neste diapasão, deve o Apelado ressarcir os prejuízos
causados mediante a fraude praticada por meio de seu sítio eletrônico quando
da utilização dos serviços ofertados por meio de internet banking.
No caso em tela, restou incontroversa a efetivação de
transferência bancária no importe de R$ 19.990,00 (dezenove mil, novecentos
e noventa reais) por meio da atuação de terceiros fraudadores, que se
aproveitaram de falha de segurança do serviço de internet banking ofertado
pelo Apelado aos seus clientes e, em especial, à Apelante.
A transação foi impugnada administrativamente e o
Apelado, ao afirmar que transação bancária teria ocorrido por culpa exclusiva
da Apelante, atraiu para si o ônus de provar tais fatos.
Ocorre, contudo, que o Apelado não trouxe prova
documental suficiente da escrituração, certificação e regularidade da transação
que gerou o prejuízo material da Apelante, implicando no reconhecimento de
que houve falha na prestação dos serviços ofertados mediante a utilização da
plataforma de internet banking.
É de se destacar que, por falta de impugnação específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
5
na contestação quanto do documento de fl. 31, restou incontroverso que
somente os beneficiários previamente cadastrados e autorizados pela
Apelante poderiam receber transferências bancárias pelo sistema ofertado
pelo Apelado.
Vale dizer, a falha na prestação do serviço propiciou que
terceiros fraudadores obtivessem êxito em realizar transferência bancária por
meio da conta corrente da Apelante para beneficiário, que não estava
previamente cadastrado no sistema fornecido, privando-a de numerário
necessário à manutenção de suas atividades empresariais e obrigando-a a
suportar encargos bancários sobre o seu saldo bancário negativo.
Assim, considerando a falha na prestação dos serviços
ofertados pelo Apelado, deve a Apelante ser ressarcida do prejuízo material
suportado com relação à transferência bancária no importe de R$ 19.990,00
(dezenove mil, novecentos e noventa reais) e os encargos bancários exigidos
no importe de R$ 989,13 (novecentos e oitenta e nove reais e treze centavos).
Por outro vértice, não se sustenta a pretensão da
Apelante de ser imposta ao Apelado quanto ao ressarcimento da quantia de
R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) utilizada para pagamento de
prestação de serviços em tecnologia da informação para a verificação de vírus
em seu computador.
Isto porque, tal prestação de serviços é inerente à
garantia não só da utilização do sistema ofertado pelo Apelado como de todas
as ações realizadas pela Apelante na rede mundial de computadores
(internet).
Do mesmo modo, não prospera a pretensão de
condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
6
Nesse passo, esclareço que, embora a pessoa jurídica
seja desprovida de qualquer sentimento, portanto, imune à lesão e ofensas a
sua honra subjetiva, atributos do direito de personalidade inerentes à pessoa
física, é inegável que pode sofrer danos morais por lesões à sua honra
objetiva, pois goza de reputação e credibilidade perante terceiros; e um ataque
que venha macular seu bom nome no campo das relações comerciais, ou
mesmo um ato ilícito que lhe force a descumprir contratos, podem acarretar
danos de acentuada proporção em razão do conceito que tem no mercado.
Estes são os ensinamentos do Culto Desembargador RUI
STOCO (Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua
interpretação doutrinária e jurisprudencial. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 1351):
“A pessoa jurídica, porque possuidora de honra objetiva, também está
acobertada pela proteção constitucional, não podendo ser violada em sua
intimidade comercial e empresarial e em sua vida societária.” (Grifei)
No mesmo sentido são as lições de CARLOS ALBERTO
BITTAR (Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1993. pp. 146-147):
“Com respeito a pessoas jurídicas, também são suscetíveis de figurar
na relação, de vez que se lhe reconhecem, como acentuamos, direitos da
personalidade. De fato, para a respectiva identificação e de seus produtos, bem
como para sua individualização e a preservação de seus valores básicos,
inúmeros direitos dessa ordem compõe a sua essencialidade, merecendo, pois, o
amparo jurídico.” (Grifei)
Na esteira de tais entendimentos, o Superior Tribunal de
Justiça sumulou a questão no seguinte sentido: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral” (Súmula 227).
Ocorre, contudo, que no caso em análise, a Apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
7
logrou provar os danos morais decorrentes do defeito na prestação do serviço.
Vale dizer, não restaram provadas lesões à sua honra
objetiva, capazes de macular seu bom nome no campo das relações
comerciais que pudessem acarretar danos de acentuada proporção em razão
do conceito que tem no mercado.
Com efeito, não há provas de que os fatos discutidos nos
autos não causaram qualquer transtorno indenizável à Apelante, tal como
eventual negativação ou propositura de ação de cobrança.
Destarte, a condenação do Apelado ao pagamento de
indenização por danos morais à Apelada não merece ser acolhida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para condenar o Apelado ao pagamento das quantias de R$ 19.990,00
(dezenove mil, novecentos e noventa reais) e os encargos bancários
exigidos no importe de R$ 989,13 (novecentos e oitenta e nove reais e
treze centavos), que deverão ser acrescidas de atualização monetária
pelos índices constantes na Tabela Prática deste Tribunal desde a data
dos efetivos prejuízos, bem como acrescidas de juros de mora simples
de 1% (um por cento) a partir da citação.
Por força do deslinde dado à causa, é de ser reconhecer
que houve sucumbência recíproca, razão pela qual, distribuo na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada parte as custas e despesas processuais,
bem como fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14 e art. 86, todos do
Código de Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-33.2018.8.26.0229 -Voto no
8